Tribunal: TJMT
Processo: 1001610-38.2022.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001610-38.2022.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SOUZA BRASIL PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA - CNPJ: 17.997.250/0001-40 (RECORRENTE), CAROLINE LEDIS LEITE - CPF: 403.006.488-47 (ADVOGADO), CRISTIANE GONZALEZ BASSINELLO - CPF: 129.252.898-27 (ADVOGADO), LUCAS BRUNO DE ALMEIDA - CPF: 050.697.011-69 (RECORRIDO), ANA LUIZA ANTUNES GOMES - CPF: 835.877.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº. 1001610-38.2022.8.11.0032 – Juizado Especial Cível e Criminal de Rosário Oeste - MT.

RECORRENTE:

SOUZA BRASIL PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA.

RECORRIDA: LUCAS BRUNO DE ALMEIDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIÇO DE PREPARO E REGISTRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL – MARCA EMPRESARIAL – ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DA EMPRESA CONTRATADA – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA – DANO MATERIAL – AFASTADO – AUSÊNCIA DE REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou a restituição em dobro no importe de
R$ 19.940,00 (dezenove mil novecentos e quarenta reais)
, bem como, julgou improcedente a indenização a título de danos morais, em decorrência da suposta ausência de prestação do serviço pela parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da inexistência de conduta ilícita.

2.
Da ausência de provas dos alegados danos materiais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da ausência de conduta ilícita.

Pois bem. No que tange ao mérito, analisando-se a documentação encartada aos autos, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser acolhida, pois do conjunto probatório formado nos autos, não restou comprovado a ausência da prestação dos serviços contratados, inerentes ao preparo e registro de propriedade intelectual, bem como, sua defesa administrativa pactuado pela parte recorrida.

Saliento que, nos autos não existem provas suficientes das alegações da parte recorrida, notadamente, acerca alegação de ausência de prestação dos serviços, isto porque, o conjunto probatório formado nos autos, demonstra os atos realizados pela parte recorrente que comprovam a prestação do serviço não havendo que se falar, portanto, em inércia da parte recorrente.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a responsabilidade civil da parte recorrente, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais e materiais.

2.

Da ausência de provas dos alegados danos
materiais
.

Com relação a tal tese recursal, entendo que merece acolhida, diante da ausência de comprovação dos alegados danos materiais sofridos pela parte recorrida, ônus do que não se desincumbiu a teor do prescrito no inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e Julgar Improcedentes os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023